Tribunal: TJBA
Processo: 8039653-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8039653-81.2025.8.05.0000 – Comarca de Jaguaquara/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Sidnei da Hora Defensora Pública: Dra. Iracema Érica Ribeiro Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA Processo de 1º Grau: 8003663-03.2025.8.05.0138 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. INCÊNDIO (ART. 250, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELA MAGISTRADA A QUO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Sidnei da Hora, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 250 do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 86081883), constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para formação da culpa, ofensa ao princípio da homogeneidade, desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, vez que fora revogada a prisão preventiva do paciente, tendo sido juntado aos autos a cópia do respectivo Alvará de Soltura (ID. 86579867). V - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039653-81.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jaguaquara/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Sidnei da Hora e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.